Tribunal: TJES
Processo: 0000095-11.2018.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Inadimplemento; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-18

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS PROPOSTA POR SINDICATO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mantenópolis/ES (SISPMAN) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de FGTS, proposta em face do Município de Mantenópolis. O Sindicato alegou nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Ente Municipal e requereu o pagamento do FGTS. Preliminarmente, suscitou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova. No curso do recurso, foi determinada a manifestação das partes acerca de possível ausência de interesse de agir, matéria de ordem pública, sem que houvesse manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse de agir do Sindicato na propositura de Ação Coletiva de Cobrança de FGTS, à luz da natureza jurídica do pedido e da via processual utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadequação da via processual eleita configura ausência de interesse de agir, uma vez que a demanda, embora nomeada como Ação de Cobrança, apresenta natureza coletiva e busca provimento jurisdicional típico de Ação Civil Pública.

4. A pretensão de nulidade genérica de Contratos Temporários e a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS a Substituídos indeterminados caracteriza direito individual heterogêneo, cuja análise depende de avaliação específica e pormenorizada de cada vínculo contratual.

5. Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, é vedada a utilização da Ação Civil Pública para veicular pretensões relativas ao FGTS, quando os beneficiários podem ser individualmente identificados, como no caso dos Substituídos pelo Sindicato.

6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite Ação Coletiva para a cobrança de FGTS derivado de vínculos precários e variados, dada a ausência de homogeneidade dos direitos alegados.

7. A ausência de individualização dos Servidores e de seus Contratos impossibilita o prosseguimento da demanda, o que torna inócua a discussão sobre cerceamento de defesa, por ausência de pressuposto processual essencial.

8. Diante da inadequação da via processual e da ausência de má-fé do Sindicato Autor, não há condenação em custas processuais nem em honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de Falta de Interesse de Agir acolhida para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 7.347/85, deixando de condenar o Sindicato Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao artigo 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável à espécie, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Tese de julgamento
:

1. A Ação Coletiva não é via adequada para pleitear, de forma genérica, a declaração de nulidade de Contratos Temporários e o pagamento de FGTS, por envolver direitos individuais heterogêneos.

2. A vedação do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 aplica-se às Ações Coletivas que tenham por objeto o FGTS, quando os beneficiários podem ser individualmente determinados.

3. A ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, configura condição da ação e deve ser reconhecida de ofício, precedendo a análise de mérito e de eventuais preliminares de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.536.606/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/09/2024; TJES, AC nº 0033166-88.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16/04/2024; TJES, AC nº 0002958-84.2019.8.08.0004, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira, j. 11/02/2025; TJES, AC nº 0000467-54.2019.8.08.0053, Rel. Desª Débora Maria Correa da Silva, j. 14/04/2023; TJES, AC nº 0001460-05.2019.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000095-11.2018.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENOPOLIS/ES - SISPMAN

APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS PROPOSTA POR SINDICATO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Mantenópolis/ES (SISPMAN) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de FGTS, proposta em face do Município de Mantenópolis. O Sindicato alegou nulidade dos contratos temporários firmados entre os substituídos e o Ente Municipal e requereu o pagamento do FGTS. Preliminarmente, suscitou cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova. No curso do recurso, foi determinada a manifestação das partes acerca de possível ausência de interesse de agir, matéria de ordem pública, sem que houvesse manifestação nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse de agir do Sindicato na propositura de Ação Coletiva de Cobrança de FGTS, à luz da natureza jurídica do pedido e da via processual utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inadequação da via processual eleita configura ausência de interesse de agir, uma vez que a demanda, embora nomeada como Ação de Cobrança, apresenta natureza coletiva e busca provimento jurisdicional típico de Ação Civil Pública.

4. A pretensão de nulidade genérica de Contratos Temporários e a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS a Substituídos indeterminados caracteriza direito individual heterogêneo, cuja análise depende de avaliação específica e pormenorizada de cada vínculo contratual.

5. Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, é vedada a utilização da Ação Civil Pública para veicular pretensões relativas ao FGTS, quando os beneficiários podem ser individualmente identificados, como no caso dos Substituídos pelo Sindicato.

6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não se admite Ação Coletiva para a cobrança de FGTS derivado de vínculos precários e variados, dada a ausência de homogeneidade dos direitos alegados.

7. A ausência de individualização dos Servidores e de seus Contratos impossibilita o prosseguimento da demanda, o que torna inócua a discussão sobre cerceamento de defesa, por ausência de pressuposto processual essencial.

8. Diante da inadequação da via processual e da ausência de má-fé do Sindicato Autor, não há condenação em custas processuais nem em honorários advocatícios, nos termos do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Preliminar de Falta de Interesse de Agir acolhida para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 7.347/85, deixando de condenar o Sindicato Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao artigo 18 da Lei nº 7.347/85, aplicável à espécie, ante a ausência de comprovação de má-fé.

Tese de julgamento
:

1. A Ação Coletiva não é via adequada para pleitear, de forma genérica, a declaração de nulidade de Contratos Temporários e o pagamento de FGTS, por envolver direitos individuais heterogêneos.

2. A vedação do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85 aplica-se às Ações Coletivas que tenham por objeto o FGTS, quando os beneficiários podem ser individualmente determinados.

3. A ausência de interesse de agir, por inadequação da via eleita, configura condição da ação e deve ser reconhecida de ofício, precedendo a análise de mérito e de eventuais preliminares de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.536.606/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 04/09/2024; TJES, AC nº 0033166-88.2019.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 16/04/2024; TJES, AC nº 0002958-84.2019.8.08.0004, Rel. Desª Adriana Costa de Oliveira, j. 11/02/2025; TJES, AC nº 0000467-54.2019.8.08.0053, Rel. Desª Débora Maria Correa da Silva, j. 14/04/2023; TJES, AC nº 0001460-05.2019.8.08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a Preliminar de Falta de Interesse de Agir, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENÓLOPIS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
(fls. 305/308), proferida pelo
Juízo da Vara Única de Mantenópolis
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
proposta pelo Recorrente em face do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
,
cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Recorrente arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no Mérito, reiterou a tese de nulidade dos contratos temporários e o consequente direito ao FGTS, pugnando pela reforma da Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 6749094), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Despacho (id. 11074384), determinando a intimação das partes para se manifestarem acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, qual seja, a eventual falta de interesse de agir, por ausência de cabimento da ação, considerando a natureza jurídica da demanda.

Certidão (id. 13787369), atestando que decorreu o prazo sem qualquer manifestação das partes.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Falta de Interesse de Agir suscitada
ex officio

Conforme, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MANTENÓPOLIS/ES - SISPMAN
em face da
SENTENÇA
que julgou improcedentes os pedidos formulados na nominada
AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS
movida contra o
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
.

Em seu apelo, o Sindicato Recorrente arguiu, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, reiterou a tese de nulidade dos contratos temporários e o consequente direito ao FGTS, pugnando pela reforma da Sentença.

Submetidos os autos a este Gabinete, foi proferido Despacho (id. 11659424), devidamente cumprido, que determinou a intimação das partes para se manifestarem acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, qual seja, a eventual falta de interesse de agir, por ausência de cabimento da ação, considerando a natureza jurídica da demanda.

Esgotado o prazo sem manifestação das partes, passo à análise da referida Preliminar.

Com efeito, a despeito de o Recorrente ter nominado a demanda como “AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS”, revela-se assente a compreensão de que "
o
nomen iuris
atribuído à demanda é irrelevante para se determinar sua natureza jurídica, a qual depende da causa de pedir e do pedido
" (STJ - AgInt no AREsp n. 2.536.606/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Na espécie, a análise da Petição Inicial demonstra que o Sindicato Autor, ora Recorrente, atuando como Substituto Processual, formulou pretensão de
caráter eminentemente coletivo
, sem especificar quem seriam os Substituídos beneficiários da tutela jurisdicional.

Neste particular, destaca-se que o
pedido
foi expressamente formulado para que "
seja considerado nulo [sic] os contratos temporários efetuados entre os substituídos e o Requerido por não atender aos pressupostos do artigo 37, IX, da CRFB de 1988, e por consequência determinar que o Município efetue o pagamento do FGTS devido aos mesmos no período não prescrito
".

Em sendo assim, a ausência de individualização dos Servidores e de seus respectivos Contratos evidencia que a pretensão não se restringe a um feixe de direitos individuais determinados, mas visa a uma tutela genérica aplicável a toda a categoria representada.

Neste passo, na medida em que não houve a individualização dos Substituídos e tampouco dos contratos a serem declarados nulos,
a demanda adquire os contornos típicos de uma AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.

Deveras, a pretensão de obter uma declaração de nulidade genérica de atos administrativos (Contratos Temporários) e a subsequente condenação ao pagamento de verbas (FGTS) para um grupo indeterminável de pessoas, sem a especificação de cada relação jurídica individual, alinha-se perfeitamente ao escopo das Ações Coletivas.

Sucede, contudo, que, ao ser enquadrada como tal, a ação depara-se com um
óbice legal intransponível que se dessume do Parágrafo Único do artigo 1º, da Lei nº 7.347/85
, que disciplina a Ação Civil Pública, em que se
veda expressamente o seu ajuizamento para veicular pretensões que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários possam ser individualmente determinados
,
in litteris
:

“
Art. 1º
Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

Parágrafo único.

Não será cabível ação civil pública
para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias,
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
”.

Neste contexto, cabe realçar que a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça
é firme e consolidada quanto à
inadequação da via eleita em casos idênticos, porquanto a declaração de nulidade de um contrato temporário e o consequente direito ao FGTS não decorrem de um fato único e homogêneo aplicável indistintamente a toda a categoria. Pelo contrário, exigem um exame pormenorizado e individualizado da relação jurídica firmada entre cada servidor e o ente público, a fim de aferir a existência de sucessivas e ilegais renovações contratuais que descaracterizem a temporariedade do vínculo. Essa heterogeneidade dos direitos individuais inviabiliza a tutela por meio da Ação Civil Pública, que pressupõe a existência de direitos individuais homogêneos
.

Nesse exato sentido, colaciona-se o seguinte julgado da
Egrégia Quarta Câmara Cível
,
in litteris:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO . SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS . DESCABÍVEL A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ação de natureza coletiva em defesa de direitos de categoria profissional em que, diante dos contornos da lide, pode ter em seu bojo a concessão da gratuidade da justiça considerando a presunção de incapacidade de arcar com as despesas do processo. A concessão opera efeitos ex nunc alcançando apenas o preparo recursal.

2 . Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a declaração de nulidade dos contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de Vitória no pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

3 .
Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0033166-88.2019.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 16/04/2024)

C
orroborando tal entendimento, esta
Egrégia Terceira Câmara Cível
também já se manifestou,
in verbis
:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO . NULIDADE DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS. COBRANÇA DE FGTS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . REFORMA PARCIAL QUANTO À CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extingue, sem resolução de mérito, a Ação Civil Pública ajuizada contra o Município de Anchieta, com base no art . 485, VI, do CPC. A sentença também condena o sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade do sindicato para propor Ação Civil Pública com o objetivo de declarar a nulidade de contratos temporários e cobrar valores de FGTS em favor dos substituídos; (ii) analisar a legalidade da condenação do sindicato ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Ação Civil Pública não é meio processual adequado para discutir e cobrar valores de FGTS, conforme expressamente vedado pelo parágrafo único do art . 1º da Lei nº 7.347/1985, já que envolve direitos individuais heterogêneos.

4. O sindicato não pode atuar como substituto processual para postular direitos que exigem a análise individualizada de cada servidor, especialmente em contratos temporários distintos e sucessivos, cujas particularidades inviabilizam a homogeneidade necessária à tutela coletiva .

5. O direito ao FGTS, conforme jurisprudência do STF (RE nº 596.478), só se aplica em contratos temporários sucessivos declarados nulos, o que demanda avaliação específica de cada caso, incompatível com a via da Ação Civil Pública.

6 . A condenação do sindicato ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais viola o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que prevê isenção, salvo comprovada má-fé, o que não se verifica no caso concreto.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A Ação Civil Pública não é via processual adequada para discutir direitos individuais heterogêneos, como a cobrança de FGTS em contratos temporários
;

2. O sindicato, na condição de substituto processual, não pode postular direitos que exigem análise individualizada, inviabilizando a homogeneidade necessária à tutela coletiva;

3. Não há condenação em custas processuais e honorários sucumbenciais em Ação Civil Pública, salvo má-fé comprovada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei nº 7 .347/1985, arts. 1º, parágrafo único, e 18; Lei nº 8.036/1990, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596.478, Plenário, repercussão geral; STJ, AgInt-AREsp 2.330.687, Rel . Min. Francisco Falcão, DJE 23/02/2024; TJES, AC nº 0001460-05.2019.8 .08.0019, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11/10/2023; TJES, AC nº 0012807-02 .2019.8.08.0030, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 13/07/2021.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 00029588420198080004, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, publicado 11/02/2025)

N
o mesmo diapasão, outros arestos deste Sodalício,
in litteris
:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. DESCABÍVEL A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7 .347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a declaração de nulidade dos contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de Alto Rio Novo no pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art . 22 da Lei 8.036/90.

2.
Nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7 .347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados
.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0000467-54.2019.8.08 .0053, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, publicado em 14/04/2023)

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – PRETENSO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS REALIZADAS PELO MUNICÍPIO, COM CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DO DIREITO AO RECOLHIMENTO DE FGTS E MULTA AOS SUBSTITUÍDOS –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE NÃO SE PRESTA À COBRANÇA DE FGTS – ARTIGO 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 7.347/85
– DIREITOS NÃO HOMOGÊNEOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

1. Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do sindicato apelante com a r . sentença, haja vista que defende, por vários argumentos tanto a adequação da via eleita para tutelar os direitos de seus substituídos quanto a ilegalidade praticada pelo MUNICÍPIO DE ECOPORANGA pela contratação temporária de servidores.

2. Preliminar rejeitada.

Mérito:

1. A presente ação busca a declaração de nulidade de todos os contratos temporários celebrados pelo recorrido com os substituídos e, via de consequência,
a condenação do réu ao pagamento do FGTS e multa, o que não é possível por meio da ação civil pública, conforme dicção expressa do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/1985

2. No caso, as contratações realizadas pelo réu, por certo, foram feitas em datas distintas e as eventuais renovações de contrato ocorreram de maneira particular com cada servidor, prejudicando a caracterização da homogeneidade do direito, dada a necessidade de se aferir cada situação distinta. Assim, não se pode presumir, dadas as peculiaridades do caso sob análise, que a narrativa delineada pela requerente à inicial se aplique aos todos servidores contratados temporariamente.

3. Recurso conhecido e improvido. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos ditames do artigo 18 da Lei nº 7.347/85.

(
TJ-ES
- APELAÇÃO CÍVEL: 0001460-05.2019.8.08 .0019, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, publicado em 11/10/2023)

F
rente ao delineado cenário, a aplicação da referida compreensão ao caso concreto é medida que se impõe, porquanto a pretensão do Sindicato Recorrente, ao buscar uma condenação genérica ao pagamento de FGTS, esbarra na vedação legal e na consolidada jurisprudência.

Registre-se, apenas para evitar inadvertida objeção, que a argumentação recursal de cerceamento de defesa torna-se inócua diante da ausência de uma condição da ação (interesse de agir). Ora, se a via processual escolhida é inadequada para a pretensão veiculada, a discussão sobre a produção de provas perde seu objeto, pois o processo sequer poderia prosseguir para a fase instrutória.

Desta feita, a
carência de ação
, por ser
matéria de ordem pública
, precede a análise do mérito e do próprio cerceamento de defesa a ele relacionado.

Isto posto
,
ACOLHO, DE OFÍCIO, A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, por inadequação da via eleita e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil c/c parágrafo único, do artigo 1º, da Lei nº 7.347/85

Por fim, deixo de condenar o Sindicato Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em observância ao artigo 18, da Lei nº 7.347/85, aplicável à espécie, ante a ausência de comprovação de má-fé.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 10/03/2026:

Acompanho o E. Relator.